Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-59.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000934-59.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AMANDA BEATRIZ NEVES DE LIMA - CPF: 022.550.661-06 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (RECORRIDO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000934-59.2022.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s): AMANDA BEATRIZ NEVES DE LIMA

Recorrido(s): VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS COMO CAUSÍDICO EM DEMANDA PRETÉRITA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRIDO DEMONSTRAM A ESCORREITA TRANSFERÊNCIA – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado em que tem por alvo de insurgência unicamente a condenação da autora em litigância de má-fé, bem como custas e honorários advocatícios decorrentes de tal prática.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a autora, na exordial, afirmou que foi cliente do Recorrido em demanda pretérita (Feito no 8051130-48.2016.811.0001), sendo que este não lhe repassou o valor correspondente a sua parte com o êxito da ação.

Em defesa, porém, o Recorrido acostou hígido lastro probatório em que comprova cabalmente a transferência de valores à Recorrente, refutando, assim, suas alegações.

Saliento, em sede de impugnação à contestação, admitindo a higidez das provas, a Recorrente alterou sua versão, de onde então apontou que não se recordava do pagamento.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, e reconheceu a litigância de má-fé da autora, vez que negou a existência de repasse que se descortinou como existente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 5% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que mantenho em 10%, também sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022